Tribunal: TJBA
Processo: 8053524-52.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053524-52.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVOLUTION ARTISTAS PRODUTORA E EDITORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS DE AZEVEDO

AGRAVADO: BACANA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

**AA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INCABIMENTO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O prequestionamento, por meio de embargos de declaração, com vistas à interposição de Recurso para os Tribunais Superiores, somente é cabível quando comprovada a existência de vícios no julgado.

III – A Turma Julgadora apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido reconhecer a legitimidade passiva da Embargante para dar cumprimento à sentença executada, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

IV – Diante da inexistência de qualquer vício no julgado, impositiva é a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 83145268
opostos no Agravo de Instrumento nº 8053524-52.2023.8.05.0000,
em que figuram como
Embargante
a EVOLUTION ARTISTAS PRODUTORA E EDITORA LTDA - ME e como
Embargada
a

BACANA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA – ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA